Tribunal: TJDFT
Processo: 0017217-80.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PRELIMINARES. OMISSÃO DO JUÍZO. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL DE TESE. CONHECIMENTO PARCIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO DE VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EM VALOR ESTIMATIVO E PROVISÓRIO ATÉ LIQUIDAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. MÉRITO. BENS E DÍVIDAS ADQUIRIDAS DURANTE O VÍNCULO CONJUGAL. SOLIDARIEDADE DOS CONSORTES. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO EM COMUM. MULTA E CONSECTÁRIOS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO. NÃO COMUNICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS, CONDUTA TEMERÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer partilha dos bens e dívidas do casal.

2. Não obstante a omissão do juízo singular na apreciação de pedido formulado pela parte, não há como reconhecer eventual negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a inconveniência da pretensão, isto é, deixar absolutamente a cargo do Judiciário a produção de provas acerca de uma alegação, sobretudo quando inexistem elementos indiciários. Preliminar rejeitada.

3. Tratando-se de tese recursal não suscitada em momento oportuno e não discutida na instância anterior, manifesta a inovação recursal, restando incabível a sua apreciação no segundo grau de jurisdição.

4. A juntada extemporânea de documentos, compreendida como aquela promovida em circunstâncias alheias à apresentação da inicial ou da resposta do réu, restringe-se, em regra, à hipótese prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil. No caso, imbuído de má-fé, o apelante deixou de apresentar oportunamente os documentos que ora pretende juntar. Assim, impõe-se o indeferimento do pedido.

5. Nos termos do artigo 291 do CPC, “a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Desse modo, ainda que o bem vindicado não tenha um valor possível de ser mensurado de plano, é necessária a prévia indicação de valor à causa, mesmo que por estimativa, sendo passível de ulterior adequação após a liquidação do efetivo proveito econômico da parte. Precedentes.

6. Em regra, integram na comunhão os bens e dívidas adquiridas na constância do matrimônio, presumindo-se obtidas pelo esforço em comum do casal ou em proveito da unidade familiar.

7. Diante da presunção de que o fato gerador reverte-se em benefício da família, o imposto de renda deve seguir o princípio da solidariedade entre os consortes.

8. No entanto, as penalidades aplicadas ao contribuinte por infração de um dever legal – no caso, culpa ou dolo em omitir informações no imposto de renda –, bem como os consectários legais pela demora na arrecadação do tributo, não podem ser meadas; pois, além de originar de ato ilícito cometido exclusivamente pelo declarante, não se presume em benefício da unidade conjugal.

9. O entendimento firmado no âmbito desse Tribunal de Justiça é no sentido de a condenação em litigância de má-fé exigir a demonstração da existência do intuito ilegítimo, não se podendo impor a condenação fundada em meras presunções. É necessária, portanto, a comprovação do dolo processual da parte ou o intuito de prejudicar a parte contrária.

10. No caso em apreço, inconteste a prática de alteração da verdade dos fatos e atuação temerária, condutas elencadas nos incisos II e V do artigo 80 do CPC, bem como o dolo processual da parte ré, em detrimento do direito da autora de receber sua proporção legal na partilha – fatos estes que ultrapassam o direito de defesa constitucionalmente assegurado. Logo, tem-se por conduta inescusável, devendo ser repreendida pela aplicação da multa por litigância de má-fé.

11. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e provido em parte.